Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REDIMENCIONAMENTO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a valoração negativa da conduta social, que não está vinculada a nenhum processo em curso, mas sim na personalidade beligerante do acusado, demonstrado, nos autos, pelo comportamento agressivo perante o círculo social ao qual pertence.

2. Esta Turma adotava o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para aumento da pena-base, contudo, diante da recente mudança de entendimento, passou-se a aceitar, também, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), refletido no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, tal como fez o juízo sentenciante.

3. A integral compensação entre a circunstância agravante e a circunstância atenuante não se mostra razoável se o acusado confessou parcialmente o delito.

4. Recurso conhecido e não provido.